Tribunal: TJDFT
Processo: 0712723-60.2022.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. NORMAS DE TRÂNSITO. DINÂMICA DO ACIDENTE. ULTRAPASSAGEM REPENTINA. COLISÃO LATERAL. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que consiste na condenação da parte ré ao pagamento dos danos emergentes no valor de R$ 21.836,77. Em suas razões, aduz que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do réu, o qual realizou ultrapassagem sem utilização tempestiva de seta, mudando de faixa de forma repentina e atingindo a motocicleta do recorrente. Argumenta que a narrativa dos fatos é verossímil, além do que a parte ré é revel. Requer a reforma da sentença, para que os pedidos sejam julgados procedentes.
II. Recurso próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça ao recorrente. Não foram apresentadas as contrarrazões (ID 47746003).
III. O trânsito de veículos automotores deve ser dar com atenção e segurança, observando-se a sinalização de preferência. Nesse aspecto, o CTB, em seus artigos 28 e 29, dispõe que “o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito”, bem como que “o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas". No que tange às ultrapassagens, o mesmo artigo 29, em seus incisos X e XI preconiza que “todo condutor deverá, antes de efetuar uma ultrapassagem, certificar-se de que: a) nenhum condutor que venha atrás haja começado uma manobra para ultrapassá-lo; b) quem o precede na mesma faixa de trânsito não haja indicado o propósito de ultrapassar um terceiro; c) a faixa de trânsito que vai tomar esteja livre numa extensão suficiente para que sua manobra não ponha em perigo ou obstrua o trânsito que venha em sentido contrário” e que “todo condutor ao efetuar a ultrapassagem deverá: a) indicar com antecedência a manobra pretendida, acionando a luz indicadora de direção do veículo ou por meio de gesto convencional de braço; b) afastar-se do usuário ou usuários aos quais ultrapassa, de tal forma que deixe livre uma distância lateral de segurança; c) retomar, após a efetivação da manobra, a faixa de trânsito de origem, acionando a luz indicadora de direção do veículo ou fazendo gesto convencional de braço, adotando os cuidados necessários para não pôr em perigo ou obstruir o trânsito dos veículos que ultrapassou". Ademais, os artigos 34 e 35 do CTB estabelecem que o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade, sendo que, antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço.
IV. Traçadas essas balizas, observa-se que as alegações do autor no sentido de que o réu descumpriu as normas de circulação no trânsito são verossímeis. Com efeito, o autor narra que conduzia sua motocicleta pela faixa da esquerda na QC 01, Avenida Alagados, quando o réu, que conduzia o seu veículo Fiat Siena pela faixa da direita, com o intuito de ultrapassar um carro de som que transitava com velocidade baixa na sua frente, invadiu a faixa de rolamento na qual transitava o autor, colidindo com o guidão da motocicleta, derrubando o recorrente. Acrescenta que o recorrido utilizou a luz indicadora de direção sem a devida antecedência, mudando de faixa de forma repentina. Assim, embora o autor não tenha apresentado laudo pericial de local, nem fotografias da via com a sinalização, o croqui apresentado demonstra que é plausível a alegação de que transitava em sua via quando foi interceptado pelo veículo do recorrido. Diante do quadro posto, conclui-se que o réu foi o causador do dano, devendo reparar os danos sofridos.
V. A condenação deve observar o direito de recomposição do patrimônio danificado pelo ato ilícito, em estrita observância aos artigos 186, 927 e 944, do CC. Nesse sentido, o recorrente apresentou três orçamentos (ID 47745963) para o conserto de sua motocicleta, sendo o menor deles no valor de R$ 21.836,77.
VI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos iniciais, para condenar o réu na obrigação de indenizar o autor no valor de R$ 21.836,77, com as correções legais. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.